Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (AGRAVANTE), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DIAS NUNES - CPF: 630.381.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES - CPF: 043.700.619-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA - CPF: 001.022.641-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSOS REPETITIVOS - REJEITADA –
SOBRESTAMENTO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 628 CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Verifica-se que o agravo de instrumento objetiva a reforma de decisório que

determinou/ratificou o sobrestamento da ação de inventário até o julgamento da Ação Declaratória de União Estável, Proc. Cód. n.o 817640
,
em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a e b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica, considerando que a Ação de Reconhecimento de União Estável encontra sobrestada por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298). Repisa-se, não se trata de enquadramento de hipótese prevista no IRDR n° 2/CE/CNJ.

II- Não se justifica a suspensão do inventário até a decisão final da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
, considerando que a respectiva ação se encontra sobrestada por decisão da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298).

III-
“[...]- À parte que aguarda o desfecho de ação pendente é conferido o direito de pleitear a sua admissão no inventário ou a reserva de bens na proporção de sua participação para a formação do patrimônio, desde que configurados os requisitos da relevância do direito e do perigo na demora [...]”
(REsp 976.649/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020